Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-55.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PERSEGUIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUFICIENTE DESCRIÇÃO FÁTICA. REQUISITOS DO ART. 41, CPP. OBSERVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ELEMENTOS PROBANTES CONECTADOS E COMPLEMENTARES. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO VIÁVEL.

1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido para recorrer em liberdade, quando esse direito já foi reconhecido na sentença.2. Estando a denúncia de acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal, expondo a conduta delitiva e permitindo o exercício do direito de defesa, não há se falar em inépcia.3. É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, a palavra da vítima ostenta especial relevância quando em harmonia com demais provas constantes dos autos. 4. A responsabilidade do réu está evidenciada por elementos conectados e complementares, notadamente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, sem qualquer sinal de incriminação imotivada. Assim, incensurável a condenação por incursão ao artigo 215-A do Código Penal.

5. A prova oral colhida e o contexto em que se deram os fatos, indicam que o crime de perseguição está configurado pela reiteração dos atos praticados, os quais causaram perturbação, tormento à tranquilidade e sensação de insegurança à vítima, deixando-a em constante estado de alerta.6. Presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, resta impossibilitada a aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

7. Havendo pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, viável seu arbitramento.

8. Considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias, a gravidade, a situação econômico-social do réu, a prevenção de novos delitos e a necessidade de compensação dos danos sofridos, cabível a redução do valor indenizatório para R$ 1.000,00.9. Apelação da defesa parcialmente provida. Recurso do Ministério Público não provido.